Tribunal: TJES
Processo: 5000556-13.2024.8.08.0054
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-13.2024.8.08.0054

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WENDEL JUNIOR PESSIN SAMPAIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5000556-13.2024.8.08.0054

RECORRENTE: WENDEL JUNIOR PESSIN SAMPAIO

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO QUALI
F
ICADO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MAUS TRATOS
.
IMPRONÚNCIA.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de impronúncia e de absolvição sumária, levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5000556-13.2024.8.08.0054

RECORRENTE: WENDEL JUNIOR PESSIN SAMPAIO

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso em Sentido Estrito
interposto por
W
ENDEL JUNIOR PESSINI SAMPAIO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte (ID 48446937), por meio da qual fora pronunciado pela prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos I e VI, do Código Penal, submetendo-o ao Tribunal do Júri.

Nas razões do recurso (ID 49449841), o recorrente sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria, alegando fragilidade do conjunto probatório utilizado para embasar a decisão de pronúncia. Aduz que os depoimentos testemunhais são insuficientes e que há inconsistências nas provas que o ligariam ao crime. Requer, ao final, a absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso II, do CPP, ou, subsidiariamente, a impronúncia, conforme o artigo 414, também do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões ao recurso (ID 9879689), o Ministério Público refutou os argumentos do recorrente, sustentando que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para manter a decisão de pronúncia. Destacou a presença de indícios de autoria e materialidade que justificam a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (ID 9879689).

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça, o Exmo. Procurador Sócrates de Souza manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, cumprindo os requisitos previstos no artigo 413, do Código de Processo Penal (ID 10164494).

Pois bem.

Emerge da denúncia que:

“
(...
) Consta do incluso inquérito policial que no dia 15/10/2021, aproximadamente às 23:00, na Rua Sete Marias, Bairro Caixa D’agua, nesta comarca, JOÃO VICTOR DA SILVA MAIA, WENDEL JUNIOR PESSIM SAMPAIO, ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO COVRE, VALDI DE JESUS SOUZA e JEFERSON PEREIRA NASCIMENTO, ora denunciados, agindo em comunhão de desígnios e com manifesta intenção homicida, impelidos por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio do executor João, munido de uma Pistola .380, deram causa a morte de Thaygon Eccard Buccker Oliveira Olmo, com diversos disparos de arma de fogo.

O crime foi motivado pelo fato de que Thaygon devia dinheiro a “facção do TPC”, decorrente da compra e venda de entorpecentes, caracterizando como torpe o motivo do crime.

A ordem homicida partiu de Wendel e André, líderes da facção supramencionada, que por intermédio de Valdi, comunicaram João Victor para que vitimasse Thaygon Eccard Buccker Oliveira Olmo.

O executor do crime contou com a participação de Jeferson que o auxiliou prestando informações sobre a localização exata de Thaygon na cidade, objetivando garantir o sucesso da empreitada criminosa.

O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima que, desarmada, durante o período noturno, foi surpreendida com múltiplos disparos com uma Pistola, modelo PT 838, calibre 380 efetuados pelo denunciado João Victor, causando-lhes as lesões discriminadas no Laudo Pericial de fls. 02/22 (id 31917745), que por sua natureza e sede acarretaram-lhe a morte.”

Finda a instrução processual, o recorrente e os demais co-denunciados foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, (motivo torpe), e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima)

Os demais co-denunciados não apresentaram Recurso em Sentido Estrito, razão pela qual houve o desmembramento da ação penal nº 5000318-28.2023.8.08.0054.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A materialidade dos fatos encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Cadavérico, Laudo Pericial Balístico, Laudo de Exame Pericial do local do homicídio e pelo Relatório Final do Inquérito Policial.

Destaco que a conduta imputada ao recorrente configura-se na modalidade consumada.

No tocante aos indícios de autoria, restam amplamente demonstrados pelas provas orais coligidas nos autos. Inicialmente, cumpre salientar o depoimento prestado na fase policial pelo corréu João Victor, no qual afirmou que os mandantes do crime foram
Wendel
e André, vulgo “Covre”. Segundo o relato, mesmo estando ambos presos, eles se comunicavam por meio de ligações, mensagens e chamadas de vídeo. Declarou, ainda, que
Wendel
e André, líderes da facção TCP, ordenaram a execução da vítima, transmitindo tal ordem a Valdir, que, por sua vez, comunicou a João Victor, dizendo: “os meninos da cadeia precisavam que fizesse essa missão em qualquer oportunidade que tivesse”.

Embora o corréu João Victor tenha negado, em juízo, o depoimento anteriormente prestado na fase policial, os testemunhos colhidos em audiência de instrução e julgamento corroboram as informações iniciais por ele apresentadas. A testemunha Eduardo dos Santos de Oliveira, por exemplo, declarou em juízo que a motivação do crime foi uma dívida de drogas no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), afirmando, ainda, que
Wendel
(recorrente) e André (corréu) foram os responsáveis por ordenar a execução.

Além disso, o Policial Civil Degildo Lira Flanklim, responsável pelas investigações, confirmou em juízo que Glauber Martins Medeiros, Douglas de Oliveira Costa Coelho e Leonardo dos Santos Oliveira apontaram
Wendel
e André como os mandantes do crime, sendo Valdir o intermediador do contato entre João Victor e os referidos denunciados.

Ressalto, também, que, na fase policial, todas as testemunhas expressaram receio em prestar seus depoimentos, mencionando a notória periculosidade dos envolvidos, conhecidos como “pessoas ruins” na comunidade local.

Nessa linha, adoto a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que, em situações excepcionais, admite o uso de testemunhos indiretos, conforme decidido:

“
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um
distinguishing
, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial
.” (
AgRg no HC n. 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 14/9/2023
).

Diante das provas e dos depoimentos colhidos, entendo que subsistem indícios robustos de que o recorrente participou como autor do crime descrito na decisão de pronúncia. Por essa razão, deve ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, sendo incabível, nesta fase processual, qualquer aprofundamento sobre a autoria, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

Deste modo, entendo que
a
s
vers
ões

apresentada
s
pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Deste modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a
pronúncia
, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de
pronúncia
, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de absolvição sumária ou de impronúncia, ou mesmo de inimputabilidade, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)